Tribunal: TJES
Processo: 5000199-18.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000199-18.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: SIRLEI MARCELLINO ARAUJO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ARTRITE REUMATOIDE. ADALIMUMABE 40MG. MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. RECUSA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO DE PROTOCOLO CLÍNICO (PCDT). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PREVALÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Adalimumabe 40mg à agravada, diagnosticada com Artrite Reumatoide.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de saúde é solidária entre os entes federados, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação do Agravante de que a paciente não preenche os critérios do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para a dispensação do fármaco não pode, em cognição sumária, sobrepor-se à prescrição médica que atesta a necessidade e imprescindibilidade do tratamento para a manutenção da saúde da agravada.

O medicamento em questão (Adalimumabe 40mg) já é padronizado e disponibilizado pelo SUS para o tratamento da Artrite Reumatoide, não se tratando de fármaco experimental ou sem registro na ANVISA. A controvérsia cinge-se, portanto, ao cumprimento de etapas protocolares, o que não deve constituir óbice intransponível ao acesso à saúde.

Em se tratando de direito fundamental à vida e à saúde, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação milita em favor da paciente, cuja condição de saúde pode se agravar sem o tratamento adequado. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, a manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela é medida que se impõe.

Isto posto, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão dos autos de origem mantida em sua integralidade.

Sem custas, em conformidade com a legislação aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)